Tribunal: TJSP
Processo: 2183924-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA OBREIRA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE AS PRESTAÇÕES VINCENDAS ATÉ A SENTENÇA – Acórdão que relegou a fixação dos honorários advocatícios para depois de liquidado o julgado nos termos do artigo 85, § 4o, II, do C.P.C. – Decisão prematura, eis que ainda não efetivada a liquidação – APLICAÇÃO DA SÚMULA No

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA OBREIRA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE AS PRESTAÇÕES VINCENDAS ATÉ A SENTENÇA – Acórdão que relegou a fixação dos honorários advocatícios para depois de liquidado o julgado nos termos do artigo 85, § 4o, II, do C.P.C. – Decisão prematura, eis que ainda não efetivada a liquidação – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO S.T.J. - Não há qualquer óbice na sua aplicação após a entrada em vigor do N.C.P.C. – Cálculo da honorária que ficará limitado às parcelas vencidas até a sentença – Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183924-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
GLEICIANE SOARES DE BRITO PAULINO, é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183924-82.2020.8.26.0000 -Voto no 20863
2
VOTO (D) No: 20863
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2183924-82.2020.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGRAVANTE: MARIA GLEICIANE SOARES DE BRITO PAULINO.
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ: DR. ROGERIO LEITÃO TOREZAN.
EMENTA
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO DA OBREIRA
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

DECISÃO
QUE
FIXOU
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SOBRE
AS
PRESTAÇÕES VINCENDAS ATÉ A SENTENÇA

Acórdão
que
relegou
a fixação dos honorários
advocatícios para depois de liquidado o julgado nos
termos do artigo 85, § 4o, II, do C.P.C.
Decisão
prematura, eis que ainda não efetivada a liquidação

APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO S.T.J. - Não há
qualquer óbice na sua aplicação após a entrada em vigor
do N.C.P.C. Cálculo da honorária que ficará limitado
às parcelas vencidas até a sentença
Agravo de
instrumento parcialmente provido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra
a r. decisão de fls. 198 dos autos principais, que, em fase de cumprimento de
sentença, fixou honorários advocatícios, antes da liquidação dos valores, aplicando,
ainda a Súmula no 111 do C. STJ.
Em suas razões recursais (fls. 01/08), sustentou que a fixação só
poderia se dar após a liquidação do julgado e que deveria levar em consideração todo
o proveito econômico, afastada, assim, a Súmula no 111 do S.T.J.
Processado o recurso (fls. 101), o agravado não apresentou
contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183924-82.2020.8.26.0000 -Voto no 20863
3
2) FUNDAMENTOS
Este agravo de instrumento merece parcial provimento.
Com efeito, o título executivo (fls. 36/48), expressamente, relegou
a fixação dos honorários advocatícios para o final da fase de liquidação, in verbis:
“Em relação aos honorários advocatícios, anoto, no
particular, que em março/2016 entrou em vigor a Lei no
13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil.
Ao entrar em vigor, suas disposições se aplicam desde logo
aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados
e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada (Código de Processo Civil de 1973), conforme previsto,
inclusive, no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015.
Logo, a lei processual tem efeito imediato e geral, aplicando-
se aos processos em curso, respeitados os direitos adquiridos, o
ato jurídico perfeito, seus efeitos já produzidos ou a se produzir,
sob a égide da nova lei, bem como a coisa julgada.
No caso presente, a r. sentença foi prolatada em 06/10.2017
- fl.76 -, ou seja, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015,
não podendo, portanto, desprezar as regras nele adotadas,
devendo ser aplicado por esta Corte, em grau de recurso, a
legislação processual então vigente, no tocante à confirmação ou
reforma total ou parcial do r. decisum, objeto deste recurso.
Nessa esteira, ressalto, quanto ao arbitramento dos
honorários de advogado, que de acordo com o inc. II, do § 4o do
art. 85 do CPC/2015, “... não sendo líquida a sentença, a definição
do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente
ocorrerá quando liquidado o julgado...”.
Ademais, no caso em epígrafe, não há valor certo de
condenação, mas em prestações periódicas, que não se esgotam
com a prolação da r. sentença, protraindo-se, assim, no decurso do
tempo.
Desta forma, anoto ser precoce qualquer discussão acerca
do arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida
matéria deve ser tratada quando da fase executiva, depois de
liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz singular, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183924-82.2020.8.26.0000 -Voto no 20863
4
ocasião, decidir acerca do tema; assim, não há como se acolher o
apelo do INSS em relação a tal matéria.” (fls. 46/47, destaquei em
negrito).
Aliás, diferente não poderia ser, ante o comando do artigo 85, § 4o,
II, do C.P.C., no sentido de que “não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando
liquidado o julgado”.
Portanto, enquanto não estabelecido o quantum debeatur, não pode
o magistrado estipular a honorária, inclusive por não haver elementos para se aferir
qual o percentual nos termos do § 3o do artigo 85 do C.P.C., ou se seria hipótese de
se aplicar o § 8o do mesmo artigo1.
Nesse sentido, jurisprudência desta Câmara:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Honorários advocatícios
Fixação de percentual anterior à liquidação do julgado

Descabimento
Inteligência do art. 85, § 4o, inciso II, do novo
CPC
Possibilidade de adoção da Súmula no 111 do STJ

Inexistência de incompatibilidade com o atual CPC
Recurso
parcialmente
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
1 Art. 85.(...) “§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-
mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-
mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183924-82.2020.8.26.0000 -Voto no 20863
5
2170334-72.2019.8.26.0000; Rel. Des.: Cyro Bonilha; TJSP: 16a
Câmara de Direito Público; julgado em 28/01/2020 destaquei em
negrito)
“Acidente do Trabalho
Execução
Apuração da verba
honorária advocatícia Título executivo judicial que estabelece a
incidência da regra do artigo 85, § 4o, inc. II e § 11 do CPC/2015
Necessidade de se aguardar a liquidação para apuração do
valor principal da condenação
Possibilidade de adoção da
Súmula no 111, do c. STJ por se harmonizar com as novas regras
introduzidas pela Lei no 13.105/2015
Recurso parcialmente
provido. Dou parcial provimento ao recurso.” (Agravo de
Instrumento no 2050163-86.2019.8.26.0000; Rel. Des.: Luiz Felipe
Nogueira; TJSP: 16a Câmara de Direito Público; julgado em
26/11/2019 destaquei em negrito).
Desse modo, prematura a fixação dos honorários advocatícios, que
deverá ocorrer, nos termos do título e da legislação vigente, apenas após a liquidação,
ponto no qual dá-se provimento ao recurso da exequente.
Todavia, o recurso não merece prosperar no concernente à não
aplicação da Súmula no 111 do S.T.J., que assim dispõe:
“Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não
incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.”
Isso porque, basta rápida leitura nos precedentes que originaram
referida súmula para constatar que sua razão de ser era a previsão, no artigo 20 do
C.P.C./73, de que apenas incidiriam honorários advocatícios sobre parcelas
vincendas em caso de ilícito. Note-se:
“Esse entendimento foi firmado por se entender que nesse
tipo de demanda não se aplica o disposto no art. 20, § 5o, do CPC,
pois este se refere, exclusivamente, aos casos de indenização por
ato ilícito contra a pessoa.” (EREsp 195.520/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999,
DJ 18/10/1999, p. 207)
E disposição análoga ao referido parágrafo encontra-se no novel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183924-82.2020.8.26.0000 -Voto no 20863
6
diploma processual, que assim prevê:
“§ 9o Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o
percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações
vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.”
Aplica-se, assim, ao caso, aquela máxima latina: ubi eadem ratio,
ibi idem ius (Onde há a mesma razão, há o mesmo direito).
Nesse sentido, decisão desta colenda Câmara:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação acidentária Fixação
dos honorários advocatícios em 10% sobre as prestações vencidas
até a sentença Possibilidade de adoção da Súmula no 111 do STJ
Inexistência de incompatibilidade com o atual CPC Caso em
que, ademais, o percentual arbitrado é suficiente para remunerar
condignamente o patrono do autor
Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento 2185921-37.2019.8.26.0000; Rel. Des.:
Cyro Bonilha; TJSP: 16a Câmara de Direito Público; julgado em
10/12/2019).
Assim, não há qualquer óbice na aplicação da Súmula no 111 do
S.T.J., que deverá ser considerada quando da fixação dos honorários.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
agravo de instrumento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator